Tribunal: TJSP
Processo: 1034391-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Justiça Gratuita. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial dos agravantes em arcar com as custas do processo.

Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Transporte aéreo.

Ementa:
Justiça Gratuita. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial dos agravantes em arcar com as custas do processo.

Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Transporte aéreo. Hipótese em que autor foi impedido de embarcar com destino ao Panamá, por falta de documentação necessária. Prejuízos que decorreram de culpa exclusiva da vitima. Improcedência mantida. Honorários majorados. Incidência do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034391-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO AMARAL
MARTINS, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.598
APEL.No: 1034391-94.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Ana Rita Andres Amaro
APTE. : Gilberto Amaral Martins
APDO. : Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Justiça Gratuita. Para o deferimento do benefício não basta
somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se
como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar
comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos
autos de prova da insuficiência patrimonial dos agravantes
em arcar com as custas do processo.
Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Transporte
aéreo. Hipótese em que autor foi impedido de embarcar com
destino ao Panamá, por falta de documentação necessária.
Prejuízos que decorreram de culpa exclusiva da vitima.
Improcedência mantida. Honorários majorados. Incidência do
art. 85, §11, do CPC.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fl. 115/118, que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Preliminarmente, o autor pugna pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita e, no mérito, reitera a alegação de que houve falha na prestação de
serviços da ré, pois não lhe foi prestada a assistência material depois de ser impedido
de embarcar ao Panamá por falta de documentação necessária de seu irmão, que é
interditado.
Regularmente processado, sem o recolhimento do preparo, o
recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A assistência jurídica de que trata o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição da República, é ato do Poder do Estado, a justiça gratuita, por outro lado, é
um benefício que será ou não deferido pelo próprio juiz da causa, de acordo com os
elementos existentes nos autos, sendo agora regulada pelo novo Código de Processo
Civil, em seus art. 98 e seguintes, importando em receita dos Estados na prestação do
serviço judiciário, tanto que o seu artigo 99, §5o, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Desta feita, a gratuidade da justiça deve ser compreendida como
norma de isenção do cumprimento da obrigação tributária, pois as custas são taxas e
como tal seguem o regime jurídico de tributo para impor a interpretação restritiva por
força da regra do artigo 111, do Código Tributário Nacional.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade não é concedido
com a juntada de simples de declaração, que não atende ao comando da norma e
tampouco poderia ser compreendido dentro da finalidade instrumental do processo,
ainda que se entenda como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do
deferimento da concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que possibilitam
conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se deles advierem
os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo da obrigação de
pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, cuja existência exclui,
por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que acompanhada de declaração em seu
abono.
Na hipótese versada nos autos, pelo que se vê dos documentos
acostados à fl. 161/195, o recorrente demonstra os rendimentos auferidos, o que traduz
verossimilhança à alegada insuficiência em arcar com as custas e despesas, sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Assim, impõe-se o deferimento do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, o recurso não merece acolhimento.
E isto porque não se demonstrou falha na prestação de serviços
da parte apelada.
É certo que o recorrente e seu irmão foram impedidos de
embarcar, mas por culpa exclusivamente sua que não apresentou a documentação
necessária para tanto.
Note-se que o recorrente sequer alega a falta de informação da
recorrida, de modo que se conclui que ele tinha conhecimento que era necessária a
apresentação de comprovante de endereço para o embarque internacional ao Panamá.
Com efeito, é ônus do viajante verificar as exigências das
autoridades de imigração do país para o qual pretende viajar e ser admitido.
Diante de tal quadro, não se vislumbra qualquer conduta culposa
da apelada ou mesmo de situação passível de reparação, por culpa da empresa de
transporte aéreo, o que impõe a manutenção da r. sentença examinada, com a
majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, observado o disposto
no art. 98, §3o, do CPC
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica